Tribunal: CARF
Processo: 13896.721455/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.721455/2011-38
ACÓRDÃO
1002-004.195 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRIANGULO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não configurado cerceamento do direito de defesa quando o lançamento
se fundamenta em informações prestadas pelo próprio contribuinte e não
demonstrada a omissão de documentos essenciais por parte da autoridade
fiscal.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Efetuado o lançamento dentro do prazo decadencial de cinco anos previsto
no art. 150, §4o, do CTN, contado da ocorrência do fato gerador, não há
falar em decadência.
PARCELAMENTO.
LEI
No
11.941/2009.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
A simples alegação de inclusão de débitos em parcelamento não é
suficiente para afastar o lançamento, cabendo ao sujeito passivo
comprovar, de forma inequívoca, a abrangência do parcelamento
invocado.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REITERAÇÃO GENÉRICA DE ARGUMENTOS.
Não merece provimento o recurso que se limita a repetir, de forma
genérica, argumentos já apreciados e afastados pela instância de origem,
sem infirmar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
AUTUAÇÃO
REFLEXA.
CSLL.
Mantido o lançamento principal de IRPJ, subsiste o lançamento reflexo da
CSLL, em razão da relação de causa e efeito entre os tributos.

ACÓRDÃO
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.195 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721455/2011-38
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo fiscal instaurado em face de TRIÂNGULO
DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA., relativamente ao ano-calendário de 2008, em decorrência
de lançamento de ofício de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, consubstanciado em Autos de Infração lavrados com base no
Termo de Verificação e Encerramento do Procedimento Fiscal.
Conforme consta do Termo de Verificação e Encerramento do Procedimento Fiscal
(e-fls. 38-41), a fiscalização teve por objeto a revisão da Declaração de Informações Econômico-
Fiscais – DIPJ referente ao ano-calendário de 2008, apresentada pela contribuinte. No curso do
procedimento, a autoridade fiscal constatou divergências entre:

os valores declarados na DIPJ;

os valores informados em DCTF;

e os efetivos recolhimentos efetuados aos cofres públicos.
Após a ciência do Termo de Intimação Inicial, a contribuinte apresentou DIPJ
retificadora, na qual promoveu a alteração do valor informado na Ficha 06-A, linha 35 – “Despesas
Operacionais”, reduzindo-o de R$ 5.232.295,45 para R$ 2.884.170,61, o que impactou
diretamente o lucro líquido apurado e, por consequência, os valores de IRPJ e CSLL devidos. A
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.195 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721455/2011-38
3
fiscalização, ao confrontar as informações declaradas com os registros contábeis e os sistemas da
Receita Federal do Brasil, verificou que:

embora a contribuinte tenha declarado IRPJ devido no valor de R$ 182.271,77 e CSLL no
valor de R$ 74.257,84,

não houve recolhimento dos referidos tributos, tampouco apresentação das
correspondentes DCTF.
Diante disso, foram lavrados Autos de Infração para constituição dos créditos
tributários de:

IRPJ, no valor de R$ 361.317,32;

CSLL, no valor de R$ 147.201,31, totalizando crédito tributário de R$ 508.518,63, incluídos
multa de ofício de 75% e juros de mora calculados pela taxa SELIC.
Regularmente intimada, a contribuinte apresentou impugnação (e-fls. 68-164), na
qual alegou, em síntese:

cerceamento do direito de defesa, sob o argumento de que não lhe teriam sido fornecidos
todos os documentos que fundamentaram a autuação;

ocorrência de decadência quanto aos fatos geradores de janeiro a junho de 2008, com
fundamento no art. 150, §4o, do CTN;

no mérito, que os débitos de IRPJ e CSLL teriam sido incluídos no Parcelamento Especial
instituído pela Lei no 11.941/2009 (REFIS), o que caracterizaria confissão de dívida e
impediria o lançamento de ofício.
A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande
(DRJ/CGE), por meio do Acórdão no 04-48.286 (e-fls. 170-178), rejeitou as preliminares e julgou a
impugnação improcedente, mantendo integralmente os lançamentos. Quanto ao cerceamento de
defesa, a DRJ entendeu que a fiscalização se baseou em DIPJ e DCTF apresentadas pela própria
contribuinte, inexistindo comprovação de omissão na disponibilização de documentos. No tocante
à decadência, consignou-se que o lançamento foi efetuado dentro do prazo decadencial de cinco
anos previsto no art. 150, §4o, do CTN. No mérito, a autoridade julgadora concluiu que os débitos
objeto dos autos, relativos ao ano-calendário de 2008, não foram incluídos no parcelamento da Lei
no 11.941/2009, conforme se extrai da documentação de consolidação apresentada, razão pela
qual não se aplica a alegada confissão de dívida. Em relação à CSLL, manteve-se o lançamento por
seu caráter reflexo em relação ao IRPJ.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 188-197), no qual
reitera e aprofunda as teses já apresentadas na impugnação, sustentando, em síntese:

a nulidade dos Autos de Infração, por suposto cerceamento do direito de defesa, em razão
da não entrega de todos os documentos que embasaram a autuação;
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.195 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721455/2011-38
4

a ocorrência de decadência dos lançamentos relativos aos períodos de janeiro a junho de
2008;

e, no mérito, que os débitos de IRPJ e CSLL teriam sido regularmente incluídos no
parcelamento federal da Lei no 11.941/2009, o que caracterizaria confissão de dívida e
afastaria a possibilidade de lançamento de ofício.
Ao final, requer o provimento do recurso, com o reconhecimento da nulidade ou da
insubsistência dos Autos de Infração e o consequente arquivamento do processo administrativo
fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relator

I – Admissibilidade
Conheço do Recurso Voluntário, por tempestivo e regularmente interposto, nos
termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72.

II – Preliminares
II.A – Da alegação de nulidade
Sustenta a recorrente que os Autos de Infração seriam nulos, por afronta aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, ao argumento de que não lhe teriam sido
fornecidos todos os documentos que embasaram a autuação.
A preliminar não merece acolhida.
Conforme se extrai dos autos, a fiscalização fundamentou o lançamento
exclusivamente em informações prestadas pela própria contribuinte, notadamente aquelas
constantes das DIPJ e DCTF, expressamente mencionadas no Termo de Verificação e
Encerramento do Procedimento Fiscal e nos Autos de Infração.
A recorrente, embora alegue genericamente a ausência de documentos, não
especifica quais elementos probatórios deixaram de ser disponibilizados, tampouco demonstra
prejuízo concreto ao exercício do direito de defesa. Ressalte-se, ainda, que o processo
administrativo fiscal assegura ao sujeito passivo o direito de acesso integral aos autos durante o
prazo para impugnação, podendo, inclusive, requerer cópias dos documentos que os instruem, o
que afasta qualquer alegação de surpresa ou impossibilidade de contraditório.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.195 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721455/2011-38
5
Assim, inexistindo comprovação de omissão por parte da autoridade fiscal ou de
prejuízo efetivo à defesa, não há falar em nulidade do lançamento, razão pela qual rejeito a
preliminar.

II.B – Da alegação de decadência
A recorrente sustenta a ocorrência de decadência quanto aos fatos geradores
compreendidos entre janeiro e junho de 2008, invocando o art. 150, §4o, do Código Tributário
Nacional.
Sem razão.
Trata-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, sendo aplicável o prazo
decadencial previsto no art. 150, §4o, do CTN, contado da ocorrência do fato gerador até a
constituição do crédito tributário. No caso concreto, os Autos de Infração foram lavrados em
15/07/2011, com ciência da contribuinte em 20/07/2011, portanto antes do transcurso do prazo
de cinco anos contado dos fatos geradores ocorridos em 2008.
Dessa forma, os lançamentos foram efetuados dentro do prazo legal, não se
configurando a decadência alegada.
Rejeito, portanto, a preliminar.

III – Mérito: da alegação de inclusão dos débitos em parcelamento
No mérito, a recorrente sustenta que os débitos de IRPJ e CSLL objeto dos autos
teriam sido incluídos no parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009, o que caracterizaria
confissão de dívida e impediria a constituição do crédito tributário por meio de lançamento de
ofício.
O argumento, contudo, não merece prosperar, devendo ser afastado por
fundamentos já devidamente analisados e rechaçados pela autoridade julgadora de primeira
instância.
Inicialmente, cumpre registrar que o Recurso Voluntário limita-se a reiterar, de
forma genérica, os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, sem trazer qualquer elemento
novo de fato ou de direito capaz de infirmar as conclusões constantes do acórdão recorrido. O
recorrente não impugna especificamente os fundamentos adotados pela DRJ, nem apresenta
documentação adicional apta a demonstrar a efetiva inclusão, no parcelamento, dos débitos ora
exigidos, restringindo-se a reafirmar tese já apreciada e expressamente afastada.
No exame do mérito, a documentação constante dos autos, notadamente os
Recibos de Consolidação de Parcelamento, evidencia que os débitos efetivamente incluídos
referem-se a outros períodos de apuração e a outros processos administrativos, não abrangendo
os débitos de IRPJ e CSLL relativos ao ano-calendário de 2008, objeto específico deste lançamento.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.195 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.721455/2011-38
6
Tal circunstância foi claramente consignada na decisão recorrida, a qual demonstrou, de forma
objetiva, que os créditos ora exigidos não integram o rol de débitos confessados no âmbito do
parcelamento, inexistindo, portanto, qualquer óbice à sua constituição por meio de lançamento
de ofício.
Ressalte-se, ademais, que a mera adesão a parcelamento não produz efeitos
automáticos sobre créditos não expressamente incluídos, competindo ao sujeito passivo
comprovar, de forma inequívoca, a abrangência do parcelamento alegado, ônus do qual a
recorrente não se desincumbiu. Ainda que assim não fosse, registre-se que o início do
procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo, nos termos do art. 7o, §1o, do
Decreto no 70.235/72, de modo que eventual adesão posterior a parcelamento não tem o condão
de elidir a infração já caracterizada, nem de afastar os acréscimos legais decorrentes do
lançamento.
Dessa forma, inexistindo comprovação da inclusão dos débitos no parcelamento e
limitando-se o recurso à mera reiteração de argumentos já analisados e afastados, não há reparos
a fazer na decisão recorrida, devendo ser mantidos os lançamentos de IRPJ e, por consequência,
de CSLL.
IV – Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares, e no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 286
DF CARF MF
Original